Tribunal: TJES
Processo: 5018657-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018657-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO ALVES JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018657-24.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
GERALDO ALVES JUNIOR

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA ESTADO EM FORNECER CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO ENSINO MÉDIO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo recorrente, Id. 10651110.

Contrarrazões não apresentada, em que pese o ora recorrido ter sido devidamente intimado, id. 10651112.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 10651110), eis que

preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10651103), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
EM FACE DO EXPOSTO:

I – ratifico a Decisão proferida liminarmente no Evento Id 11116856, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a emitir a segunda via do certificado de conclusão de ensino médio cursado pelo requerente
GERALDO ALVES JUNIOR;

II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; e

III – RESOLVO o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Trata-se de ação
em face do Estado do Espírito Santo em que o autor afirma que em dezembro de 2001, concluiu o Ensino Médio de forma conjunta com o Curso Técnico de Processamento de Dados no “Centro Educacional de Laranjeiras”, tendo, à época, recebido o Diploma pela referida instituição, mas não o Histórico Escolar.
Sustenta que a referida instituição de ensino encerrou suas atividades escolares no ano de 2008, razão pela qual, em 13 de dezembro de 2017, solicitou ao Setor de Escolas Extintas da Secretaria Estadual de Educação (SEDU) seu Histórico Escolar e o Diploma do Ensino Médio. Relata que, após a solicitação, o órgão responsável informou que só possuía os arquivos referentes a conclusão do 1º e 2º ano do Ensino Médio no “Centro Batista de Cultura”, pois na Ata de Resultados Finais do 3º ano constava o nome do Autor como transferido.

Aduz que, após ser contatada, a ex-diretora do “Centro Educacional de Laranjeiras” requereu a retificação da Ata de Resultados Finais do ano de 2001, acostando ao requerimento o Histórico Escolar completo do Requerente e o Diploma de Conclusão de Ensino Médio. Alega, ainda, que os referidos documentos foram recusados pelo setor responsável da SEDU, por ausência de assinatura e carimbos da instituição de ensino, bem como suposta danificação/ilegibilidade que impossibilitaria a leitura de determinadas informações. Alega ainda que a falta de apresentação do Histórico Escolar e sua respectiva validação está lhe trazendo sérios prejuízos, em decorrência da restrição para realização da Colação de Grau junto à faculdade, e pelo risco de não poder se inscrever nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por tais razões, em sede de tutela provisória de urgência, requereu que o Requerido proceda com a retificação de aprovação do Requerente na Ata de Resultados Finais no Acervo de Escolas Extintas da SEDU, bem como o fornecimento de seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ao final requer a condenação do Requerido a lhe fornecer Certidão de Conclusão do Ensino Médio – Técnico, bem como ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

Decisão, id. 10650832, concedendo a tutela antecipada pretendida, no sentido de determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

providencie a emissão da segunda via do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO cursado pelo requerente.

Nas razões recursais, em síntese, o recorrente requer a reforma parcial da r. sentença, para que seja reconhecido o seu direito à reparação moral.

Analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença merece parcial reforma. Explico:

O conjunto fático probatório constante dos autos demonstra a falha na prestação do serviço público em razão da recusa do Estado em emitir o certificado de conclusão do ensino médio, posto que o requerimento administrativo foi efetuado em 2017, tendo sido demonstrado nos autos que concluiu o ensino médio – Técnico em Processamento de Dados no

extinto Centro Educacional de Laranjeiras, extinto inclusive pela Secretaria de Educação.

Conforme bem pontuou a r. sentença de primeiro grau: “com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado do Espírito Santo fornecer o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – Técnico, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação. (...)

Dessa forma, demonstrado que o Autor concluiu o Ensino Médio – Técnico em Processamento de Dados no extinto “Centro Educacional de Laranjeiras”, está o Estado do Espírito Santo obrigado a fornecer o Certificado de Conclusão do Curso.”

Desta feita, entendo cabível

reparação moral, mesmo porque o Estado apenas forneceu o Certificado de conclusão do Ensino Médio ao autor, apenas determinação judicial, mesmo após Parecer emitido pela Comissão de Educação Profissional e

Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação afirmando que o requerente não poderia ser prejudicado pela desorganização da Instituição de Ensino e mesmo após a responsável pela extinta instituição de ensino protocolar na Secretaria Regional de Educação documento solicitando retificação da ata de resultados finais do ano de 2001 do Curso Técnico de Processamento de Dados da instituição para incluir o nome do autor.

Vale dizer, que tal recusa para a expedição de um diploma de conclusão do ensino médio é circunstância que ultrapassa, e muito, a fronteira do mero aborrecimento. O Estado não logrou em justificar de forma plausível a sua inércia administrativa, sendo certo que a recusa injustificada na entrega do referido certificado ultrapassa a normalidade do cotidiano, lembrando que o pedido do autor apenas foi concedido após determinação judicial.

Dessa forma, observa-se que houve uma negativa injustificada do ente público no que tange a expedição do documento da parte autora, circunstância essa perfeitamente passível de ser indenizada, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da CRFB.

Nesse contexto, o dano moral é presumível diante da frustração do aluno em obter o diploma a que fazia jus ao final do regular período de ensino que cursou, sendo certo que a ausência do diploma de conclusão interfere diretamente na regular continuidade da vida acadêmica e profissional do recorrido.

Nesse diapasão,
no que tange ao o
quantum
cediço, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de:
CONDENAR
o recorrido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

a pagar ao autor/ recorrente
GERALDO ALVES JUNIOR
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
referente a reparação moral
,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)